Tribunal: TJSP
Processo: 1005579-33.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
DESEPESAS COMDOMNIAIS – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Responsabilidade do vendedor – Impossibilidade - Provada a alienação realizada há muito tempo, presume-se o conhecimento por parte do Condomínio da alienação - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial no 1.345.331/RS do C. STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos – Recurso improvido.